Tribunal: TJMT
Processo: 1031866-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031866-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANNE CAROLINA DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 801.778.081-87 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), RHUANY DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 008.089.171-37 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ACORDO REALIZADO PERANTE O PROCON – ACORDO CUMPRIDO – CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – COBRANÇA ANULADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Evidenciado o corte indevido de fornecimento de energia elétrica em decorrência de cobrança de débito inexistente, configura-se dano moral puro (in re ipsa), o que já é suficiente para ocasionar lesão à reputação da apelada. Em outras palavras: não é necessária a realização de prova da efetiva lesão imaterial causada por tal conduta perpetrada pela apelante, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1031866-05.2020.8.11.0041 interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO CAUTELAR DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” onde litiga com ANNE CAROLINA DO ESPIRITO SANTO GOMES E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 120164009 o magistrado de piso julgou procedente o pedido formulado por Anne Carolina do Espírito Santo Gomes e outros em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, para declarar inexistente a dívida de R$ 1.464,42 e para condenar a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, Novo Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 120164011 inexistência de ato ilícito por ser exercício regular do direito, em razão suspensão no fornecimento de energia em sua residência, devido a inadimplência de fatura referente a recuperação de consumo de uma irregularidade. Fato é que as faturas da parte recorrida, foram emitidas com base na média de consumo da UC, consoante autoriza a legislação. Em razão disso, foi realizado acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela média de consumo e não pela real quantidade de energia apontada pelo equipamento. Desse modo, não há o que se falar em cobrança indevida ou revisão de faturamento, tendo em vista que a cobrança efetuada está de acordo com as normas que regulam os procedimentos da concessionária;

Alega violação aos princípios da proporcionalidade razoabilidade e do não enriquecimento sem causa em decorrência da condenação indenizatória, vez que no caso dos autos o pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito;

Prequestiona o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90; razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Contrarrazões sob ID. 12016402.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Cautelar de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, ajuizada por Anne Carolina do Espírito Santo Gomes, doravante denominada parte autora/recorrida e outros em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, doravante denominada parte requerida/recorrente.

O juiz aquo julgou a ação procedente para declarar inexistente a dívida de R$ 1.464,42 e para condenar a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00.

A tese recursal funda-se inexistência de ato ilícito por ser exercício regular do direito e violação aos princípios da proporcionalidade razoabilidade e do não enriquecimento sem causa em decorrência da condenação indenizatória.

Narrou a parte autora/recorrida que em 2014 a ré/recorrente cobrou indevidamente o montante de R$ 1.464,42, momento em que buscou o PROCON – registro n. 51001001190009220 – onde as partes celebraram acordo. Contudo, a ré noticiou que o órgão de proteção ao consumidor deixou de dar baixa nos registros, permanecendo os requerentes com débito perante a empresa. Diante disso, a concessionária de energia elétrica, em 16/07/2020, foi até ao imóvel onde residem os requerentes e retirou o padrão deixando as partes sem energia, destacando que a segunda requerente é portadora de síndrome de down. Asseverou que não haviam débitos até a propositura da presente ação e a suposta dívida é de 2014, devidamente adimplida.

De outo norte, a parte recorrida/ré se defendeu suscitando regularidade nas cobranças, por ter efetuado cobrança de débitos oriundos de recuperação de energia, motivo pelo qual a suspensão de fornecimento de energia elétrica, diante da inadimplência, foi feita de forma legítima.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

O cerne da demanda gira em torno da legalidade do corte/interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da parte recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se no material probatório anexado pela parte autora, que restou devidamente comprovada a interrupção de energia elétrica, em decorrência da retirada do medidor de consumo, como se vê na foto juntada sob ID. 120163963 - Pág. 2.

Percebe-se também que a retirada do medido de energia que ocasionou a interrupção de fornecimento noticiado advém de suposta dívida no valor de R$ 1.938,43 conforme aviso de corte juntado sob ID. 120163962 - Pág. 3, entretanto, a dívida cobrada e ensejadora do corte noticiado foi objeto de acordo (ID. 120163960 - Pág. 2) perante o PROCON, devidamente quitado, motivo pelo qual a parte recorrente atuou de maneira ilegal quando solapou o abastecimento da casa da parte requerente, aonde inclusive reside pessoa com necessidades especiais (portadora de síndrome de down).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Como bem observado, a parte recorrente/ré não trouxe nenhum elemento modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral e nos autos não há prova nenhuma que possa ter motivado o corte de energia na residência dos requerentes.

Quanto aos danos morais, evidenciado o corte indevido de fornecimento de energia elétrica em decorrência de cobrança de débito inexistente, configura-se dano moral puro (in re ipsa), o que já é suficiente para ocasionar lesão à reputação da apelada. Em outras palavras: não é necessária a realização de prova da efetiva lesão imaterial causada por tal conduta perpetrada pela apelante, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. Corte indevido de energia, realizado sob a justificativa de ausência de pagamento da conta com vencimento em 19/02/2018. Apelante que comprova ter realizado o pagamento da fatura, no valor de R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos), na data de seu vencimento. A apelada que não desconstituiu as alegações da consumidora, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC. Apelante que, adimplente com suas obrigações, se viu privada de serviço essencial, além de ter sido notificada do registro do débito junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito, não havendo falar em mero aborrecimento in casu. Tempo perdido pela consumidora, que precisou se deslocar até a agência da concessionária para solucionar o problema, sem obter êxito, tendo ainda que entrar em contato telefônico, no dia seguinte, por ainda se encontrar sem energia em seu imóvel. Magistrado de 1º grau que prolatou a sentença sem ter observado todos estes fatos, decidindo pela ausência de danos morais e, ainda, produzindo relatório onde narra fatos totalmente estranhos ao caso. Reforma da sentença que se impõe, a fim de julgar procedente o pedido de danos morais formulado pela consumidora. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), compatível com os dissabores experimentados pela consumidora, se adequando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inversão da sucumbência, devendo a apelada arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.” (TJ-RJ - APL: 00231565520188190204, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 24/06/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-25)

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo cobrado, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

No que concerne ao dano moral, é importante mencionar que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Este sodalício coaduna:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL – DEMANDA DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUIMIDOR – ÁGUA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE INDEVIDO – ENTENDIMENTO STJ – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA – REALIZAÇÃO VIAS ORDINÁRIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ possui entendimento pacífico quanto à ilegalidade do corte de água decorrente de débito pretérito, devendo, nestes casos, seguir a cobrança pelas vias ordinárias. Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO RI 80102206420168110005 MT - Data de publicação: 15/03/2019).

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ, RESP., 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas (R$ 5.000,00), satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 2.000,00 com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022